Tribunal: STF
Processo: Rcl 9165
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.721/DF E 1.770/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Não existe identidade material entre a matéria versada na decisão reclamada e a decidida nas ações diretas 1.721/DF e 1.770/DF.



    II - A decisão reclamada fundamentou-se no art. 37, § 10, da Constituição Federal, ao passo que os paradigmas apontados como desrespeitados declararam inconstitucionais o disposto no § 1º e § 2º do art. 453 da CLT.



    III - Agravo regimental improvido.